Tribunal: CARF
Processo: 11020.919731/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.919731/2011-70
ACÓRDÃO
3302-015.505 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INTERNATIONAL INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMERICA DO SUL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE DE
INTIMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. VINCULAÇÃO
DA ADMINISTRAÇÃO.
A decisão judicial que determina a nulidade da intimação dos despachos
decisórios e reconhece a tempestividade das Manifestações de
Inconformidade vincula a Administração Tributária, impondo o regular
prosseguimento do processo administrativo, com o retorno dos autos à
Delegacia de Julgamento competente para apreciação do mérito da
controvérsia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.505 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.919731/2011-70
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mário Sérgio Martinez Piccini,
Francisca das Chagas Lemos, Fábio Kirzner Ejchel (substituto integral), Louise Lerina Fialho, Marina
Righi Rodrigues Lara e Laázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Manifestação de Inconformidade apresentada contra
despacho decisório que reconheceu parcialmente créditos de COFINS referentes ao 4o trimestre
de 2008, homologando compensações apenas até o montante admitido.
Consta do Termo de Verificação Fiscal, os seguintes apontamentos:

Variações cambiais ativas: glosa por inclusão indevida de variação cambial ativa
como receita de exportação no cálculo do rateio de créditos.

Revenda monofásica: glosa por tratamento incorreto de receitas de revenda
como alíquota zero, quando sujeitas às alíquotas próprias de fabricante
previstas na Lei no 10.485/2002.

Devolução de vendas – exportação: glosa por rateio indevido de devoluções
vinculadas à exportação, operação que não gera crédito por ausência de
tributação na saída.

Devolução de vendas – receitas não tributadas: glosa por rateio indevido de
devoluções vinculadas a receitas não tributadas no mercado interno, sem nexo
com exportação.

Devoluções com alíquotas diferenciadas: glosa por rateio indevido de créditos
que deveriam ser integralmente apropriados apenas no mercado interno.

Outras operações com direito a crédito: glosa integral por inexistência de
documento fiscal idôneo e ausência de previsão legal para geração de crédito de
PIS/COFINS.

Ativo imobilizado – crédito complementar: glosa parcial por apropriação
extemporânea e por inclusão de despesas que não se enquadram como bens de
capital aptos a gerar crédito integral.

Critério de rateio: infração por aplicação incorreta do rateio de créditos em
desacordo com os §§ 7o e 8o do art. 3o da Lei no 10.833/2003.

Classificação de receitas: infração por classificação incorreta de receitas
financeiras e de mercado interno como receitas de exportação.

Documentação fiscal: infração por utilização de documentos considerados
inidôneos para fins de creditamento.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.505 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.919731/2011-70
3

Aproveitamento de créditos: infração por aproveitamento indevido e
extemporâneo de créditos fora das hipóteses legais.
Inconformada, a contribuinte apresentou sua Manifestação de Inconformidade,
alegando, em apertada síntese:
(i)
a legalidade da inclusão das variações cambiais ativas na base de cálculo do
índice de rateio, por decorrerem diretamente das operações de exportação;
(ii)
a regularidade do critério de rateio adotado, em conformidade com os §§
7o e 8o do art. 3o da Lei no 10.833/2003;
(iii)
a improcedência das glosas relativas às devoluções de vendas, por se tratar
de ajustes necessários à correta apuração das receitas;
(iv)
a correta classificação das receitas de revenda de autopeças, com aplicação
da alíquota zero, nos termos da Lei no 10.485/2002;
(v)
a idoneidade e suficiência da documentação apresentada para lastrear os
créditos glosados;
(vi)
a legitimidade do creditamento sobre ativo imobilizado, inclusive quanto à
apropriação integral de bens de capital; e
(vii)
a nulidade, total ou parcial, do despacho decisório, com o consequente
reconhecimento integral dos créditos pleiteados e homologação das
compensações efetuadas.
Ocorre que, por meio do Despacho Decisório DRF/CXL no 533, de 26 de julho de
2012, a autoridade fiscal negou seguimento às Manifestações de Inconformidade, sob o
fundamento de que teriam sido apresentadas fora do prazo legal, considerando que a ciência dos
despachos decisórios ocorreu em 14/05/2012 e que as manifestações foram postadas em
15/06/2012, após o término do prazo de 30 dias, fixado em 13/06/2012, declarando, assim,
definitivas as decisões administrativas anteriormente proferidas, nos termos do art. 302, inciso
XIII, do Regimento Interno da RFB.
Inconformado com o referido despacho, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, sustentando, em síntese, que as Manifestações de Inconformidade não poderiam ser
reputadas intempestivas, uma vez que a intimação dos despachos decisórios ocorreu de forma
irregular, tendo sido a correspondência entregue a terceiro estranho ao quadro funcional da
empresa, o que comprometeu a ciência válida do ato administrativo. Diante disso, requereu o
reconhecimento da tempestividade do recurso, o afastamento da negativa de seguimento, e a
remessa dos autos à instância competente para apreciação do mérito.
Posteriormente, a contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 5012043-
31.2012.404.7107/RS, perante a 4a Vara Federal de Caxias do Sul/RS, pleiteando, em sede liminar,
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.505 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.919731/2011-70
4
a remessa dos autos ao CARF para apreciação dos recursos voluntários tempestiva e regularmente
interpostos, pedido este que foi deferido em 20 de agosto de 2012.
Em 02/08/2013, sobreveio sentença que denegou a segurança e revogou a liminar
deferida, ao fundamento de que a intimação dos despachos decisórios foi válida e regularmente
comprovada por Aviso de Recebimento, sendo irrelevante o fato de a correspondência ter sido
recebida por terceiro, por não haver exigência legal de ciência pessoal do representante legal da
empresa, razão pela qual restou corretamente caracterizada a intempestividade das
Manifestações de Inconformidade.
Contudo, o Tribunal Regional Federal da 4a Região deu provimento ao recurso
interposto pela contribuinte, reformando a sentença para reconhecer a nulidade da intimação dos
despachos decisórios e a tempestividade das Manifestações de Inconformidade, decisão esta
posteriormente mantida pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em
10/09/2018.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, a controvérsia objeto do Recurso Voluntário
apresentado diz respeito à tempestividade da Manifestação de Inconformidade, afastada pela
autoridade fiscal sob o argumento de que as intimações dos despachos decisórios teriam ocorrido
regularmente.
A contribuinte, por sua vez, sustentou, que a intimação dos despachos decisórios
teria sido irregular, uma vez que a correspondência foi entregue a terceiro estranho ao seu quadro
funcional, circunstância que comprometeria a ciência válida do ato administrativo.
Diante desse contexto, a contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no
5012043-31.2012.404.7107/RS, no qual o Tribunal Regional Federal da 4a Região reconheceu a
nulidade da intimação e a tempestividade das Manifestações de Inconformidade, entendimento
mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 10/09/2018.
Dessa forma, a discussão acerca da intempestividade encontra-se definitivamente
superada, por força de decisão judicial transitada em julgado, a qual vincula a Administração
Tributária, não sendo possível sua rediscussão no âmbito deste Conselho.
Assim, impõe-se a aplicação do decidido judicialmente aos presentes autos,
determinando-se o retorno do processo à Delegacia de Julgamento competente (DRJ), para que
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.505 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.919731/2011-70
5
seja apreciado o mérito das Manifestações de Inconformidade, com regular prosseguimento do
contencioso administrativo.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para que seja
realizada a remessa dos autos à DRJ competente, para análise da matéria de mérito.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 296
DF CARF MF
Original